Tribunal: TJDFT
Processo: 0731938-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo : 0731938-25.2022.8.07.0003 Embargante : MARCELO GOMES DE OLIVEIRA Embargado : M. P. D. F. T. Relator : Desembargador JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO GOMES DE OLIVEIRA, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão de ID 53510129, o qual negou provimento ao recurso interposto pela Defesa. Aduz, a embargante, que o aresto foi omisso ao não analisar a alegação defensiva acerca da ausência de produção de provas da materialidade do delito de ameaça, que foi proferida por meio de mensagem escrita. Argumenta que, em casos com tais, por se tratar de delito que deixa vestígios, é indispensável a realização do exame de corpo de delito, a qual era plenamente possível no caso concreto, mas não foi feita; assim como não houve observância da cadeia de custódia da coleta dos arquivos do celular, o que comprometeu a credibilidade das mensagens utilizadas para fundamentar a condenação do embargante. Desse modo, considerando os efeitos infringentes da pretensão, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator